Tribunal: TCU
Processo: 020.751/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4209/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar seu exame prejudicado por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.751/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Mariana Vasconcellos Martins Ferreira (XXX.919.627-XX); Natalia Ilse Paulino Machado (XXX.712.757-XX); Natalia Teixeira de Oliveira Quindere (XXX.533.823-XX); Nei Jorge dos Santos Junior (XXX.391.837-XX); Nikolas Lukin (XXX.583.548-XX); Omar Alberto Roldan Garcia (XXX.796.429-XX); Pamela Massiel Chiroque Solano (XXX.761.427-XX); Patricia Maria Barros Thomas (XXX.073.035-XX); Patricia Marinho Mol (XXX.569.996-XX); Patricia da Silva Domingues (XXX.893.217-XX); Pedro Henrique de Oliveira Lopes (XXX.449.997-XX); Priscila Vieira e Souza (XXX.098.359-XX); Priscilla Aguiar de Araujo (XXX.328.357-XX); Priscilla da Silva Fagundes (XXX.842.168-XX); Renata Coutinho dos Santos (XXX.856.827-XX); Renata Tiemi Okuro (XXX.775.568-XX); Ronei de Almeida (XXX.807.277-XX); Ruan Nunes Silva (XXX.578.197-XX); Talita Silverio de Souza Silva (XXX.300.547-XX); Tarcizio Jose dos Santos Filho (XXX.897.907-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.